Tribunal: TJES
Processo: 0001132-20.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001132-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY DOS SANTOS BARBOSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS.

ILEGALIDADE DAS BUSCAS.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIMES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, DO CPP. ATUAÇÃO REGULAR DA POLÍCIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PROVA. PRECEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente.
Decote
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. IV, DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE. CRIME MEIO. ARMA UTILIZADA PARA GARANTIR O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES.
P
ena-base fixada acima do mínimo legal.
manutenção. Ausência de direito subjetivo à adoção de fração específica. emprego de elemento idôneo. art. 42 da lei de drogas. razoabilidade e proporcionalidade. PRECEDENTES.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

APREENSÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIADA AO CONCURSO DE AGENTES, RECOLHIMENTO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO. ELEMENTOS que evidenciam a dedicação às atividades criminosas. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE. Recursos desprovidos.

1
.
PRELIMINARES:

1.
1.
As circunstâncias da apreensão das drogas e arma de fogo, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal. Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa, não há nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STF e STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
Não existem circunstâncias capazes de infirmar que, as drogas e a arma de fogo, não foram resguardadas, ou não correspondam àquelas que foram periciadas. E ausentes elementos, aptos a demonstrar, que houve quebra da cadeia de custódia, com adulteração da prova, ou interferência, de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão e constatação, laudos definitivos, e prova oral colhida, em especial a narrativa dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante, e foi corroborada pelo contexto da prisão, e declarações de corréu. Precedente do STJ.

2
.2.
A arma de fogo, foi apreendida junto às drogas, o que implica reconhecer que, seu porte e/ou posse, está diretamente ligada ao comércio ilícito de entorpecentes, tratando-se de crime meio, para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas. Por tal razão, imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes, nas penas do art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06. Precedentes do TJ e do TJES.

2.3.
A
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que,
não há direito subjetivo do réu,
à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se apenas que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado. Precedente do STJ.

2.4.
O Magistrado, atento
às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas,

considerou a
variedade,
quantidade, e natureza dos entorpecentes apreendidos, p
ara exasperar a pena-base, que fixou em 0
8
(
oito
) anos de reclusão.
Tendo sido a
presentado elemento idôneo, e levando-se em conta, as penas, mínima, e máxima, abstratamente cominadas, ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), adequad
o, e suficiente, o patamar fixado,
a título de
pena-base.

2.5.

A defesa sustenta que, a sentença, incorreu em
bis in idem,
ao negar a incidência do tráfico privilegiado, sob os mesmos argumentos, utilizados para o reconhecimento da majorante do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06. Entretanto, a jurisprudência do C. STJ, se pacificou no sentido de que, a apreensão de entorpecentes, associada a outras circunstâncias, em especial, o concurso de agentes, o recolhimento de arma de fogo, e de balança de precisão, no contexto de crime de tráfico de drogas, como na hipótese, são elementos capazes de afastar a minorante, por evidenciar a dedicação do réu às atividades criminosas. Precedente do STJ.

3
.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)

IURY DOS SANTOS BARBOSA,
(2.)
GISLANE MACHADO DOS SANTOS,
e
(3.)

CRISTIANO FAGUNDES SILVARES
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 432/435, integralizada à fl. 456), que os condenou, pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(
art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06
.

IURY
teve fixada a
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Para
GISLANE,
a reprimenda foi estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.
Já para
CRISTIANO
, foi imposta a pena

de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa de IURY
aduz, preliminarmente, a
ilicitude da busca domiciliar,
e roga

pela declaração da
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação.

No mérito, pugna pela redução da pena-base, para o
mínimo legal.

Alternativamente,
requer a
aplicação da
fração
de exasperação
de 1/6
(um
sexto
) d
a pena m
ínim
a
, para cada circunstância avaliada de forma negativa.

Postula mais, pelo r
econhecimento da causa de diminuição de pena, do
tráfico privilegiado
, e exclusão da
causa de aumento,
relativa ao
emprego de arma de fogo
(fls. 467/475).

Quanto a GISLANE,
a defesa suscita, preliminarmente, a
ilicitude da busca domiciliar,
e a
quebra da cadeia de custódia,
e

pugna pela declaração da
nulidade das provas
que ensejaram a condenação.

No mérito, sustenta a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, pretende o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal,
ou a

aplicação da
fração
de exasperação
de 1/6
(um
sexto
) d
a pena m
ínim
a
, para cada vetor negativado.

Pugna ainda,
pelo r
econhecimento do
tráfico privilegiado
, e exclusão da
causa de aumento,
relativa ao
emprego de arma de fogo
(fls. 477/488).

Por fim,
a defesa de CRISTIANO,
aduz a
ilicitude da busca domiciliar,
e a
quebra da cadeia de custódia
.

No mérito, sustenta a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, pugna pena
mínima,
ou a

aplicação da
fração
de exasperação
de 1/6
(um
sexto
), para cada vetor negativado
, e a exclusão da
causa de aumento,
relativa ao
emprego de arma de fogo
(fls. 489/498).

Contrarrazões ministeriais (Id. 7037168), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7526385), ambos, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001132-20.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURY DOS SANTOS BARBOSA, CRISTIANO FAGUNDES SILVARES, GISLANE MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)

IURY DOS SANTOS BARBOSA,
(2.)
GISLANE MACHADO DOS SANTOS,
e
(3.)

CRISTIANO FAGUNDES SILVARES
, irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 432/435, integralizada à fl. 456), que os condenou, pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(
art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06
.

IURY
teve fixada a
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Para
GISLANE,
a reprimenda foi estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. Já para
CRISTIANO
, foi imposta a pena

de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Há preliminares, que passo a examinar.

De início, as
defesas
pretendem, em uníssono, a
declaração da
nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que, foram obtidas, a partir de buscas, realizadas ilegalmente.

Contudo
, extrai-se que, a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, e petrechos relacionados ao tráfico, ocorreu como desdobramento de investigações prévias, que indicavam que o réu CRISTIANO, estaria transportando e entregando drogas.

Durante as diligências, CRISTIANO foi visto entregando um volume para GISLANE, e, posteriormente, tentou se
esquivar da equipe policial, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga.

Consta mais que, o ora apelante
IURY, foi flagrado arremessando uma mochila, contendo drogas e arma de fogo, do andar superior da residência, em que CRISTIANO e GISLANE, foram vistos juntos.

Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de
fundadas suspeitas
, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
1
, e 244
2
, ambos, do Código de Processo Penal
.

Via de consequência,
REJEITO A PRELIMINAR,
pois comprovada a
regularidade da atuação da polícia
3
.

Ainda em sede
preliminar
, as defesas de CRISTIANO e GISLAINE, aduzem
a nulidade do feito, em razão da
quebra da cadeia de custódia
das provas.

Entretanto, não existem circunstâncias capazes de infirmar que as drogas e a arma de fogo, não foram resguardadas, ou não correspondam àquelas que foram periciadas.

E ausentes elementos, aptos a demonstrar, que houve adulteração da prova, ou interferência, de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ: AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR, 2022/0367462-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 18/4/2023,
DJe 24/4/2023.

Desta feita,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo, com a análise do mérito.

Acerca dos fatos,
extrai-se que, na tarde de 25/3/2021, policiais militares se dirigiram ao bairro Sernamby, município de São Mateus/ES, no intuito de localizar
pessoa,
apontada como atuante no tráfico de drogas, e que estaria utilizando um veículo Ônix, ou HB20, para promover a disseminação de entorpecentes, naquela região.

Auxiliados p
ela equipe de inteligência da PM,
os agentes identificaram um automóvel, estacionado em frente à residência de nº 67, na Rua Licínio Bastos, que correspondia à descrição constante das denúncias.

No local, a guarnição observou que o indivíduo, posteriormente identificado como CRISTIANO FAGUNDES SILVARES, entregou uma sacola, para a ora apelante, GISLANE MACHADO DOS SANTOS, e seguiu viagem.

O motorista seguiu sendo monitorado, e
ignorou ordem de parada, tentando
se
esquivar da equipe policial,
fato que motivou sua abordagem.

Ao retornarem para a casa, onde CRISTIANO foi visto, os agentes perceberam que, um indivíduo, posteriormente identificado como IURY DOS SANTOS BARBOSA, dispensou uma mochila,
pela janela, que caiu n
o quintal
da residência
.

No interior do objeto, as autoridades arrecadaram
01
(uma)
pistola,
calibre .25, com
01
(um)
carregador
, e
08
(oito)
munições;

22
(vinte e duas) pedras de
crack;

01
(uma)
balança de precisão;

01
(uma) bola de
haxixe;

10
(dez) buchas, e
05
(cinco) pedaços maiores, de
maconha
, embalados para a venda;
01
(uma) pedra, e
01
(um) papelote de
cocaína
, além de várias embalagens.

No interior da residência, em que estavam GISLANE e IURY, foram localizados outros
02
(dois) tabletes de
maconha
;
01
(uma) pedra de
cocaína;

01
(uma) bola de
haxixe
;
30
(trinta) buchas e
05
(cinco) pedaços de
maconha
;
59
(cinquenta e nove) pedras de
crack
, e material para embalo de entorpecentes.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Consigno que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que, a
materialidade
do tráfico de drogas, está estampada no boletim unificado nº 44618319 (fls. 07/10), autos de apreensão (fls. 19 e 22), autos de constatação (fls. 20/21 e 23), e laudos de exame de arma de fogo (fls. 95/96) e químico toxicológico (fls. 131/132).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Gabriel Custódio, e Rodrigo Oliveira, colhidas na fase extrajudicial, e ratificadas em Juízo, indicando que, os ora recorrentes, estavam na posse de drogas e arma de fogo, dentr
e
outros petrechos, em contexto indicativo da mercancia (fls. 10/13 e mídia de fl. 359).

Já Márcio Fernando da Silva, agente do setor de inteligência da PM, foi enfático ao afirmar que visualizou CRISTIANO
e
GISLANE
juntos
, e que, presenciou a apreensão das drogas e arma de fogo (mídia de fl. 359).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoas inocentes, sendo tais depoimentos, coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
4
.

Em idêntica direção, não prospera o pleito de
decote da majorante,
do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06,

considerando que,
a
arma
de fogo,
foi
apreendida
junto às drogas, o que implica reconhecer que, s
e
u porte
e/ou
posse,
está
diretamente
ligad
a
ao comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo,
tratando-se
a posse de arma e munições,
crime meio, para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes, nas penas do
art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06.

Nesse sentido,
há entendimento jurisprudencial sedimentado, n
o C.
STJ,
e
n
esse Eg. TJES:
(1.)
STJ.
AgRg-AREsp 1.829.070; Proc. 2021/0034676-6; SP;
Rel.: Min. Olindo Menezes;
6
T;
Julg. 3/8/2021;
DJE 9/8/2021;
(2.)

TJES
.
A
pCrim
: 00254077320198080024,
Rel.: HELIMAR PINTO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 8/6/2022,
D
Je
: 21/6/2022
.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria da pena.

Sobre a pena-base
, não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Vale frisar que
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que,
não há direito subjetivo do réu
, à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se apenas que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado
5
.

E n
o caso, o
Magistrado, atento
às diretrizes do art.
42
da
Lei de Drogas
,
que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou a
variedade
,
quantidade
e
natureza
dos entorpecentes apreendidos
(81 porções de crack, 2 porções de haxixe, 52 porções de maconha, e 03 de cocaína - laudo de fls. 131/132),
p
ara exasperar a pena-base, que fixou em
08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa,
para
cada um d
os apelantes.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo, para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta, as penas, mínima, e máxima, abstratamente cominadas, ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos),
reputo
adequad
o, e suficiente, o patamar fixado
,
a título de
pena-base.

Como
última tese do recurso,
a defesa
postula
o reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
em favor de GISLANE e IURY.

No ponto, alega que,
a sentença, incorreu em
bis in idem,
ao negar a incidência da causa especial de diminuição, sob os mesmos argumentos utilizados para o reconhecimento da majorante do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06.

No entanto, a decisão do Magistrado, está alinhada à jurisprudência
das Cortes Superiores,
no sentido de que,
a apreensão de entorpecentes, associada a outr
a
s
circunstâncias,
em especial,
o
concurso de agentes, o
recolhimento de
arma de fogo,
e
de
balança de precisão, no contexto de crime de tráfico de drogas,
como na hipótese,
são
elementos
capazes de impedir
o reconhecimento d
o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do réu às atividades criminosas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR. AFASTAMENTO. PORTE DE ARMA COM OUTRO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedica a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito - apreensão de armas com outro agente menor de idade - de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 805.170/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Desse modo, inviável o reconhecimento da minorante pretendida.

Logo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7526385),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO,
aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

2

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES,
1T,
Julgado: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.
STJ -
AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, r
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

5
T, J
ulgado em 27/6/2023,
DJe de 30/6/2023 .

4

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

5

STJ.
AgRg no HC n. 700.540/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
,
5T
,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.